Tribunal: TJBA
Processo: 8033938-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033938-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VICTOR DE CARVALHO DOURADO e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: JOSE COSTA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SANEAMENTO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Victor de Carvalho Dourado e Stela Dalva da Silva Dourado contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória movida pelos agravantes, a qual indeferiu o pedido de complementação da decisão de saneamento do feito. Os agravantes alegaram ausência de delimitação clara dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova, além de não enfrentamento de questões processuais como a impugnação de documento médico e a relevância de processo criminal conexo. Pleitearam, com isso, a suspensão da audiência de instrução designada ou a reorganização do feito conforme o art. 357 do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a decisão de saneamento, mantida pela decisão agravada, teria sido omissa quanto à adequada delimitação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova, comprometendo a regularidade da fase instrutória e ensejando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

1. O recurso é cabível, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988, por tratar de questão relativa à organização do processo e à utilidade da instrução probatória.
2. No mérito, observa-se que a decisão agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada os pedidos de complementação, delimitando que a controvérsia está restrita à matéria fática deduzida na inicial e contestação, e estabelecendo a distribuição do ônus da prova segundo os incisos I e II do art. 373 do CPC.
3. A alegação de ausência de enfrentamento de pontos específicos não procede, uma vez que a norma processual permite formulação genérica desde que suficiente à instrução e ao julgamento do mérito.

4. Além disso, não se verificam prejuízos à parte agravante, considerando que a audiência de instrução foi redesignada e posteriormente realizada, com encerramento da fase instrutória e apresentação das alegações finais.
5. Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa que justifique nova decisão de saneamento ou suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão de saneamento que delimita os pontos controvertidos de forma genérica, com base nos fatos alegados pelas partes, e estabelece o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, é válida quando suficiente para orientar a fase instrutória. 2. A inexistência de prejuízo concreto e a regular tramitação da instrução afastam a alegação de nulidade por ausência de especificação de controvérsias."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8033938-58.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA